Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, devendo tais vícios ser claramente demonstrados pela parte recorrente.
2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina de forma detalhada, coerente e fundamentada todas as teses relevantes ao julgamento, com apreciação integral do contexto fático-probatório e das circunstâncias jurídicas pertinentes.
3. A absolvição fundada na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, decorre da ausência de certeza para além de dúvida razoável quanto ao dolo e à imputabilidade penal, não implicando relativização da gravidade abstrata do delito imputado.
4. A existência de dúvida séria e plausível acerca da imputabilidade penal, não afastada por prova pericial idônea, impõe a observância das garantias constitucionais da presunção de inocência, do ônus probatório da acusação e do princípio do in dubio pro reo.
5. O controle de convencionalidade deve ser exercido de forma harmônica com as garantias estruturantes do processo penal democrático, não autorizando condenações penais desprovidas de prova suficiente nem a mitigação de direitos fundamentais do acusado.
6. A Convenção Interamericana contra o Racismo impõe deveres estatais de prevenção e repressão, mas não institui responsabilidade penal objetiva nem afasta a exigência de comprovação do fato típico, do dolo e da culpabilidade.
7. O reconhecimento do mandado constitucional de criminalização do racismo (art. 5o, XLII, da CF/1988) não dispensa a formação de prova suficiente nem autoriza condenação automática, especialmente quando presentes circunstâncias excepcionais que suscitam dúvida quanto à capacidade de autodeterminação do agente.
8. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados não afastam o regime jurídico da imputabilidade penal nem a necessidade de prova segura da culpabilidade, limitando-se a definir aspectos da tutela penal antidiscriminatória.
9. A jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos censura a inércia estatal na persecução penal, não se aplicando a hipóteses de absolvição judicial devidamente fundamentada em insuficiência probatória.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, sendo inadequada para veicular mero inconformismo da parte ou pretensão de prequestionamento dissociada de vício no julgado.
11. Recurso conhecido e não provido.